Tribunal: TCU
Processo: 030.682/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria na construção de creches com Metodologia Inovadora (MI), tipos B e C, em municípios e/ou no Estado da Paraíba

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e nos municípios paraibanos de João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Sapé, Patos, Queimadas, Pocinhos e São Sebastião de Lagoa de Roça, no período compreendido entre 4/11/2015 e 7/3/2016. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa oferecidas pelos Senhores Antônio Idilvan de Lima Alencar (CPF XXX.675.653-XX ), José Carlos Wanderley Dias de Freitas (CPF XXX.266.584-XX), Tiago Lippold Radunz (CPF XXX.466.330-XX), Mônica Jamal Gotti (CPF XXX.465.401-XX), Alessandra Fontes Mathias (CPF XXX.811.667-XX), Beatriz Helena Hortas Belfort Rizzi (CPF XXX.047.917-XX), Luis Alberto Borin (CPF XXX.406.888-XX), Marcelo Luis Mitidieri (CPF XXX.575.168-XX), Bruna Acayaba Nascimento (CPF XXX.110.688-XX), Ildete Furukawa (CPF XXX.024.948-XX), Renilda Peres de Lima (CPF XXX.736.131-XX), Fábio Lúcio de Almeida Cardoso (CPF XXX.690.175-XX), Fabrício Batista de Araújo (CPF XXX.613.231-XX), Alisson Rafael Rodrigues Alves (CPF XXX.097.551-XX), Zenóbio Toscano de Oliveira (CPF XXX.240.004-XX ), Flávio Roberto Malheiros Feliciano (CPF XXX.266.124-XX), Romero Rodrigues Veiga (CPF XXX.077.934-XX) e Cláudio Chaves Costa (CPF XXX.304.844-XX ); 9.2. considerar revéis para todos os efeitos o Sr. Jacó Moreira Maciel (CPF XXX.710.734-XX ), as Senhoras Francisca Gomes Araújo Motta (CPF XXX.319.614-XX ) e Maria do Socorro Cardoso (CPF XXX.241.834-XX) e o Consórcio Concreto PVC (CNPJ 18.208.493/0001-15), nos termos do art. 12, § 3°, da lei 8443/92, dando-se prosseguimento aos autos; 9.3. aplicar individualmente ao Sr. Jacó Moreira Maciel (CPF XXX.710.734-XX ) e às Senhoras Francisca Gomes Araújo Motta (CPF XXX.319.614-XX ) e Maria do Socorro Cardoso (CPF XXX.241.834-XX) a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprovem perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a' do Regimento Interno) o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do valor atualizado monetariamente desde a data deste acórdão condenatório até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c art. 217 do RITCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela, atualizada monetariamente, os encargos devidos, conforme legislação em vigor; 9.5. alertar os apenados que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, caso não atendida a notificação; 9.7. considerar atendidas as determinações feitas no item 9.4 do Acórdão 8807/2016-TCU-Segunda Câmara , bem como a determinação do item 9.3 dirigida ao Município de Guarabira; 9.8. remeter ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação cópia desta deliberação.